Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Processo : 0716621-89.2019.8.07.0003 DECISÃO A apelante foi intimada para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais no prazo de 5 (cinco) dias. No entanto, apresenta petição intempestiva, e, também, sem anexar aos autos qualquer documento referente à situação financeira da instituição. Ocorre que, consoante anterior despacho desta relatoria[1], há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, caberia à apelante anexar aos autos comprovantes de sua hipossuficiência, visto que, em se tratando de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, que não possui condições de suportar as despesas processuais, sob pena de impossibilidade de concessão do benefício. Em que pese seja instituição religiosa, por si só, o fato não tem o condão de atestar o estado de hipossuficiência econômica para arcar com as custas. Indefiro a gratuidade de justiça e determino à apelante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22086774.